Tribunal: STF
Processo: MS 21636
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-11
Data de publicação: 1993-03-11

Ementa:
TRIBUNAL  DE CONTAS DA  UNIÃO -  AUDITORIA E INSPEÇÃO -
AFASTAMENTO DE DIRIGENTE - SOCIEDADE CIVIL. A norma inserta no artigo
44  da Lei  n.  8.443, de  16  de julho  de  1992, não  se  aplica as
sociedades civis. Pressupoe o exercício de função pública e o fato de
a  pessoa  jurídica  estar   integrada  a  Administração.  O  simples
recebimento  de subvenção  pública, como  ocorre relativamente a Cruz
Vermelha  - alinea "e"  do artigo 33  do Estatuto aprovado mediante o
Decreto n. 76.077/75 e Lei n. 6.905/81, não respalda o afastamento de
qualquer dos seus dirigentes, sem que isto possa implicar prejuizo da
atuação  fiscalizadora  do  Tribunal de  Contas  da  União  quanto ao
emprego  de verbas  publicas  e correspondente  prestação  de contas.
Redação  do acórdão em 3 de  abril de 1995 em face do recebimento dos
autos apenas em 30 de marco imediatamente anterior.::